Tribunal: TJES
Processo: 5011407-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011407-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: METALURGICA MOZER LTDA - EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDO LEILÃO. NULIDADE JUDICIAL DECLARADA ANTERIORMENTE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL LITORÂNEO contra a decisão do id. 47226084 dos autos de origem, que deferiu o pedido liminar, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da "Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente" registrada sob o n. 5000734-18.2024.8.08.0003, ajuizada por METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP em desfavor da agravante. Insurge-se a agravante contra a decisão que determinou a suspensão do leilão extrajudicial, sob o argumento de que o inadimplemento permanece e deve haver a continuidade no procedimento extrajudicial de alienação do bem, nos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em tutela cautelar requerida em caráter antecedente, à luz dos termos contratuais firmados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A matéria levada à apreciação do Poder Judiciário nos autos do processo n. 0000316-18.2018.8.08.0023 estava adstrita à nulidade de uma das etapas do procedimento de alienação extrajudicial, de forma que o contrato permanece produzindo seus efeitos, dentre os quais a possibilidade de ser consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário e as consequências legais decorrentes dessa consolidação.

2. O acórdão que reconheceu a nulidade da arrematação (id. 9432531) não reconheceu qualquer vício na tramitação do procedimento, mas apenas foi concluído que o bem foi alienado em preço vil, o que implica no retorno das partes ao estado anterior ao auto de arrematação e a posterior continuidade do procedimento extrajudicial a partir do ato anulado.

3. As cláusulas contratuais se diferem do procedimento de alienação extrajudicial e, ante a venda por preço vil, basta apenas a retomada do procedimento extrajudicial, pois não houve qualquer modificação em relação ao conteúdo do contrato.

4. A simples afirmação da existência de vícios de forma genérica destituída de um mínimo lastro probatório não pode ser analisada nessa fase primitiva, dada a sumariedade da cognição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A declaração judicial de nulidade da alienação extrajudicial sem qualquer manifestação sobre os termos do contrato apenas retorna as partes ao
status quo ante
ao procedimento de alienação e não afasta a necessidade de cumprimento dos termos contratuais. Eventual dificuldade no acesso ao saldo devedor deve ser demonstrada nos autos por constituir fato constitutivo da pretensão autoral.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0022934-18.2014.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011407-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL LITORÂNEO

AGRAVADA:
METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL LITORÂNEO
contra a decisão do id. 47226084 dos autos de origem, que deferiu o pedido liminar, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da "Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente" registrada sob o n. 5000734-18.2024.8.08.0003, ajuizada por
METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 9432513), alega a agravante, em síntese, que não existe irregularidade no leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária pela agravada, nos termos nos termos do art. 22 da Lei nº 9.514/1997.

Defende que está exercendo o seu direito e dever de levar a leilão extrajudicial o imóvel dado em garantia de alienação fiduciária em razão do inadimplemento da empresa agravada referente à Cédula de Crédito Bancário nº 27560-2 e ao Termo Aditivo da Cédula de Crédito Bancário nº 27560-2.

Sustenta não ser admissível a suspensão de um leilão extrajudicial pelo Poder Judiciário sem que ocorra uma clara demonstração de ocorrência de erro, havendo risco de
periculum in mora
inverso.

Diante do exposto, pugna o recurso seja conhecido e provido o recurso, para sobrestar o capítulo da decisão que determinou a suspensão do leilão extrajudicial, a ser realizado pela Cooperativa de Crédito Agravante, na forma prevista no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 do imóvel de matrícula n. 9.851, dado em garantia pela empresa agravada, na forma prevista no art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

Contrarrazões recursais no id. 9534190, pela manutenção da decisão.

Muito bem.

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando medida liminar, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida e, desde logo, entendo por modificar o entendimento do id. 9530980, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Explico.

Necessário contextualizar que as partes firmaram, no ano de 2012, Cédula de Crédito Bancário nº 27650-2, gravado com cláusula de alienação fiduciária, do imóvel situado em área rural denominada "Baixo Pongal", medindo 20.000,00 m2 (vinte mil metros quadrados), no Município de Anchieta e, diante do inadimplemento da agravada, iniciou-se o procedimento extrajudicial de alienação do imóvel.

Consta na demanda de primeiro grau que, no curso do procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel regulado pela Lei nº 9.514/1997, a recorrida ingressou com demanda registrada sob o n. 0000316-18.2018.8.08.0023, que tramitou na Vara Única da Comarca de Iconha, e, em sede recursal, obteve êxito em seu intento, com a declaração judicial de nulidade do auto de arrematação do imóvel.

Verifica-se que, diante da nulidade reconhecida naqueles autos e ausente o adimplemento do contrato, a agravante iniciou novo procedimento de alienação extrajudicial, oportunidade em que a agravada, ora autora na origem, ajuizou Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente, que tramita na origem, tendo como um dos fundamentos o fato de que
"a sentença anulou o auto de arrematação do imóvel, nada tendo dito acerca da restauração do contrato firmado entre as partes em 2012"
, além de defender que não recebeu a planilha discriminada do valor atualizado do débito.

O juízo
a quo
, por sua vez, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

[...] Verifico a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, eis que o autor comprovou a probabilidade do direito juntando os documentos constantes da inicial (IDs 47209504, 47209505 e 47208802). O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, é evidente tendo em vista que o leilão do imóvel está designada para o dia 24/07/2024 e 25/07/2024.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

“Agravo de instrumento – Ação de tutela cautelar antecedente de anulatória com pedido de tutela antecipatória de sustação de leilão de imóvel - Contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária – Deferimento para suspensão do leilão extrajudicial do bem objeto do litígio – Tutela de urgência – Deferimento - Decisão mantida. A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar deferida pela douta magistrada de primeiro grau em razão do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; tenha-se em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o recomendem (art. 273, § 4º, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015). Agravo desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 20934344320228260000 SP 2093434-43.2022.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)” (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI Nº 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - COMUNICAÇÃO DA DEVEDORA - INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 305, do CPC, "a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". In casu, ante a natureza acautelatória da medida requerida, que tem como objetivo suspender os leilões agendados, necessária é a constatação do fumus boni iuris e do periculum in mora. Isso posto, diante da ausência de comprovação de comunicação prévia da devedora acerca dos leilões designados, afigura-se presente a probabilidade do direito da parte agravante, assim como o perigo de dano, o que impõe a reforma da decisão que indeferiu a medida requerida. (TJ-MG - AI: 18893971720228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/12/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/12/2022)”

Ademais, o provimento antecipatório poderá ser revertido, pois caso o provimento final seja pela improcedência da ação, o Banco réu poderá realizar o leilão pretendido.

Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para determinar que a instituição financeira suspenda o leilão nº 11.396 designado para 24 e 25 de julho de 2024, a ser intermediado pela leiloeira Hidirlene Duszeiko. [...]

Entretanto, com a devida vênia, o entendimento não merece prosperar. Explico.

Nota-se que os fundamentos da decisão são genéricos e poderiam ser utilizados para qualquer pronunciamento judicial, o que, a princípio, afrontaria a disciplina contida no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Não obstante esse fato, vê-se que o pedido de sobrestamento do leilão formulado pela recorrida, ora autora, está fundado no fato de que o Poder Judiciário não se manifestou sobre os efeitos do contrato firmado entre as partes, além de haver dúvidas quanto ao valor inadimplido em razão de supostamente não ter tido acesso ao demonstrativo atualizado do débito.

Em relação ao primeiro ponto, como consta na própria manifestação da agravada, a matéria levada à apreciação do Poder Judiciário nos autos do processo n. 0000316-18.2018.8.08.0023 estava adstrita à
nulidade de uma das etapas do procedimento de alienação extrajudicial
, de forma que o contrato permanece produzindo seus efeitos, dentre os quais a possibilidade de ser consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário e as consequências legais decorrentes dessa consolidação.

Em um exame do acórdão que reconheceu a nulidade da arrematação (id. 9432531), nota-se que não houve declaração de vício na tramitação do procedimento, mas apenas foi concluído que o bem foi alienado em preço vil, o que implica no retorno das partes ao estado anterior ao auto de arrematação e a posterior continuidade do procedimento extrajudicial a partir do ato anulado.

Assim sendo, as cláusulas contratuais se diferem do procedimento de alienação extrajudicial e, ante a venda por preço vil, basta apenas a retomada do procedimento extrajudicial, pois não houve qualquer modificação em relação ao conteúdo do contrato.

Quanto ao alegado questionamento acerca do demonstrativo de débito atualizado, verifico que a agravada, ora autora, não acostou a documentação atualizada sobre o procedimento extrajudicial que tramitou após a declaração de nulidade do auto de arrematação, tampouco se houve eventual revisão do valor do imóvel mediante avaliação por profissional, na forma da cláusula décima primeira, item “b”.

Portanto, a simples afirmação da existência de vícios de forma genérica destituída de um mínimo lastro probatório não pode ser analisada nessa fase primitiva, dada a sumariedade da cognição.

Nesse ponto, não há que se falar em prova negativa, pois, com a juntada do procedimento extrajudicial, seria possível constatar a validade da intimação e eventual acesso à planilha de débito.

Em verdade, a agravada nem sequer nega o inadimplemento contratual, mas apenas apresenta irresignação sobre o montante devido e o procedimento de alienação do bem dado em garantia, contudo, aparentemente, ao menos em cognição superficial que comporta o agravo de instrumento, não se mostra razoável que o Poder Judiciário interfira em procedimento extrajudicial previsto em lei, decorrente de descumprimento de contrato válido e regular que continua produzindo efeitos, relativo a bem dado em garantia pela própria recorrida.

Nesse particular, como já decidido este Órgão Fracionário, “[...]
uma vez que a propriedade do bem imóvel foi transferida ao credor [...], a opção de realização de leilão extrajudicial para a alienação do referido bem fica a cargo tão somente de seu proprietário
[...]”, que, no caso, é a agravante, sendo-lhe facultado exercer o seu direito para reaver o valor objeto do inadimplemento, especialmente após a consolidação da propriedade (TJES; AC 0022934-18.2014.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024).

Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito autoral a fim de arrimar a pretensão liminar, devendo ser reformada a decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 04/11/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões